Tribunal: TJDFT
Processo: 0008240-81.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DO ÕNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a autora pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes e de montante correspondente à aplicação da cláusula penal em virtude de atraso na entrega do imóvel.
2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor.
3. A contratação de mão de obra para a fase de acabamento do empreendimento é fato que faz parte da atividade desenvolvida pela sociedade ré e a possível escassez de profissionais qualificados deve ser levada em consideração na avaliação do prazo estipulado em contrato. Assim, estes fatos não podem ser considerados como evento fortuito apto a justificar o atraso na entrega da unidade imobiliária.
4. A condenação ao pagamento dos lucros cessantes decorre da simples mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora, à vista da impossibilidade de fruição do bem adquirido.
5. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. Assim, é atribuição da recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida.
6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que estiver demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor, ou mesmo no caso de se tratar de parte hipossuficiente.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.